Tribunal: TJDFT
Processo: 0731640-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença oriunda da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, indeferiu o levantamento de valores incontroversos, condicionando o pagamento ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. A agravante sustenta que o ajuizamento da rescisória, sem efeito suspensivo, não impede o cumprimento da decisão rescindenda e o levantamento de valores incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) definir se a existência de ação rescisória, ainda não transitada em julgado, impede o levantamento de valores incontroversos em cumprimento individual de sentença; (ii) verificar se o julgamento parcialmente procedente da ação rescisória autoriza a manutenção da decisão que condiciona o levantamento ao trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não suspende a eficácia do título executivo, salvo quando concedida tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC.
4. Todavia, o julgamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, pela Segunda Câmara deste Tribunal, em 01/09/2025, que rescindiu parcialmente o acórdão que fundamentava a execução, gera repercussão direta sobre a exigibilidade do título, especialmente diante da determinação expressa de cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados.
5. Diante do resultado do julgamento da ação rescisória, mostra-se prudente aguardar o trânsito em julgado, a fim de evitar pagamentos indevidos com base em título cuja validade encontra-se comprometida.
6. A decisão que condiciona o levantamento à definição definitiva da controvérsia não configura excesso de formalismo, mas medida necessária à segurança jurídica e à preservação da competência do juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento parcialmente procedente de ação rescisória que rescinde o título executivo coletivo justifica a suspensão do levantamento de valores até o trânsito em julgado.
2. A pendência de ação rescisória com decisão de mérito impede a liberação de valores incontroversos quando há determinação expressa de cancelamento de precatórios e RPVs não pagos.